Tribunal: TJSP
Processo: 2032435-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa e de penhora de bens dos cônjuges dos executados. Casamento em regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de pesquisas de bens em nome dos cônjuges para avaliar a existência de bens em comum, possibilitando a penhora da parte pertencente apenas aos executados (meação).

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa e de penhora de bens dos cônjuges dos executados. Casamento em regime de comunhão parcial de bens. Possibilidade de pesquisas de bens em nome dos cônjuges para avaliar a existência de bens em comum, possibilitando a penhora da parte pertencente apenas aos executados (meação). Impossibilidade de constrição direta dos bens em nome dos terceiros, antes de se averiguar a existência de fraude ou se os bens integram o patrimônio comum do casal. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.